Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752413-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE, SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU, ITAMAR JORGE DO NASCIMENTO, LUDMILA SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67094903), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0712772-03.2019.8.07.0006, em que foi indeferido o uso da ferramenta sniper para localização de bens. Colaciono a decisão: A indicação do CNJ é para uso da ferramenta SNIPER a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que não é o caso desses autos, haja vista a ausência de requisitos para a referida medida extrema. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte credora/exequente é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente. Concedo ao exequente novo prazo para indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão e arquivamento provisório. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) as tentativas de localização de bens foram infrutíferas, razão pela qual pediram a utilização do Sniper; 2) o Juízo a quo ignora a importância do sniper para assegurar a eficácia da execução; 3) “O SNIPER é amplamente reconhecido como um meio eficaz e proporcional para localizar bens, especialmente em situações de complexidade patrimonial, como a presente, em que a Agravada demonstra reiterada resistência em adimplir suas obrigações. A recusa em utilizá-lo viola os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), além de ferir o dever do magistrado de garantir a satisfação do crédito por meios adequados (art. 139, IV, do CPC)”; 4) “O indeferimento da pesquisa pelo SNIPER mantém a frustração na execução, forçando os Agravantes a efetuarem esforços manuais e custosos para identificar bens que possam ser penhorados. Isso impõe um peso desproporcional aos credores, além de inviabilizar a satisfação do crédito devido à desvalorização dos valores ou à dispersão dos bens pelo devedor”; 5) “Na decisão agravada, foi determinado que, em caso de não apresentação de novos bens pela parte agravante, o processo será arquivado, iniciando o prazo prescricional. Essa determinação, se mantida, poderá causar prejuízo irreparável aos Exequentes, pois implicará na extinção da execução sem a satisfação do crédito, além de inviabilizar futuras ações pela consumação da prescrição”. Requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso; b) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a utilização do SNIPER para localizar bens da Agravada; Preparo recolhido (ID 67106270). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo ao recurso está previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Em consulta aos autos de origem, houve recente pesquisa pelo sistema SISBAJUD sem êxito. Os dados pesquisados pela ferramenta sniper referem-se à Receita Federal, TSE, CGU, ANAC, Tribunal Marítimo, CNJ e SISBAJUD (Sniper - Portal CNJ). Os dados da Receita Federal podem ser obtidos pelo INFOJUD, cuja pesquisa já foi deferida na origem e restou sem êxito. Houve também pesquisa recente pelo SISBAJUD sem êxito. Os Agravantes não demonstraram minimamente a probabilidade de patrimônio a ser localizado em consulta ao TSE, CGU, ANAC, Tribunal Marítimo e CNJ que não tenha constado do INFOJUD e SISBAJUD. Não demonstraram também a impossibilidade de obter informações diretamente nesses órgãos/autarquias. Não está caracterizado o risco de dano, visto que, se não forem indicados bens penhoráveis, haverá suspensão e arquivamento provisório dos autos de origem, e não a extinção definitiva do cumprimento de sentença como alegam os Agravantes. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE a Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024 13:33:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador